Tribunal: STF
Processo: RE 1238002
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos segundos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Transposição. Analista Jurídico para Procurador Municipal. Violação à exigência de concurso público. 4. Cabimento dos embargos de divergência: art. 1043 do CPC/2015. Não demonstrado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. 5. Negado provimento ao agravo regimental.